Tribunal: TJBA
Processo: 8114380-76.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114380-76.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: E. K. B. A. e outros

Advogado(s)
:
CAMILLA DE SOUZA COUTINHO, THAIS SANTOS IMPROTA BORGES, JOAO VICTOR DE CARVALHO SAMPAIO

18DA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES ABUSIVOS. FALSO COLETIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. APLICAÇÃO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL em face de Acórdão da Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Operadora, mantendo integralmente sentença que declarou abusivos os reajustes anuais de 2022 e 2023 em contrato de plano de saúde coletivo por adesão, por configurarem "falso coletivo", com um único beneficiário — menor impúbere de 5 anos —, determinando a substituição dos índices pelos limites fixados pela ANS para planos individuais e a restituição em dobro dos valores pagos a maior. A Embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 35-E, § 2º, da Lei nº 9.656/98 e à exigência de má-fé para restituição em dobro.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o Acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a aplicação do art. 35-E, § 2º, da Lei nº 9.656/98, que trata da ausência de necessidade de aprovação prévia da ANS para reajustes em contratos coletivos, bem como sobre a má-fé necessária à restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir
3. O Acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos centrais da controvérsia, reconhecendo o caráter de falso coletivo do contrato, com beneficiário único, e a ausência de comprovação técnico-atuarial dos percentuais de reajuste.
4. A alegada omissão quanto ao art. 35-E, § 2º, da Lei nº 9.656/98 não se verifica, pois a decisão assentou que, embora tal norma isente de autorização prévia da ANS os reajustes em planos coletivos, isso não afasta o controle de abusividade à luz do Código de Defesa do Consumidor, aplicável quando ausente justificativa técnica.
5. Também não há omissão quanto à restituição em dobro. O julgado reconheceu a ausência de engano justificável e a existência de cobrança abusiva, ensejando a devolução em dobro com base no art. 42, parágrafo único, do CDC.
6. A pretensão recursal se traduz em tentativa de rediscutir o mérito, o que é vedado na via dos Embargos de Declaração.
7. Configurado o caráter protelatório dos embargos, notadamente pela tentativa de reiterar matéria já decidida com fundamentação completa e coerente, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando o acórdão fundamenta adequadamente o controle de abusividade dos reajustes em planos coletivos por adesão com beneficiário único, mesmo sem menção expressa ao art. 35-E, § 2º, da Lei nº 9.656/98.

2. É cabível a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente em contrato de plano de saúde, quando demonstrada a ausência de engano justificável por parte da operadora.

3. Configura-se o caráter manifestamente protelatório dos embargos declaratórios quando utilizados para rediscutir mérito já exaustivamente enfrentado.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 227; CDC, arts. 4º, III, 6º, III, 39, V, 42, parágrafo único, 47 e 51, IV e X; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.656/98, art. 35-E, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2307944/BA; TJBA, Apelação Cível nº 8089296-73.2023.8.05.0001, Quinta Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nº
8114380-76.2023.8.05.0001
em que figuram como parte Embargante
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e parte Embargada
E. K. B. A., representado por sua genitora R. B. J.
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA
) 26
de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator